Tribunal: TJDFT
Processo: 0753265-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0753265-98.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SABINO SOBREIRA DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por SABINO SOBREIRA DA SILVA JÚNIOR, na qual requer a revisão da condenação relativa aos autos n. 0703243-87.2020.8.07.0017, a qual totaliza a pena de 31 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, regime inicial fechado, por incursão no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP e no art. 244-B, § 2o, do ECA. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. No ID: 54673174, a Defensoria Pública informou: 01. Pretende o requerente a revisão criminal do processo originário n.o 0703243-87.2020.8.07.0017, ainda não transitado em julgado, conforme carta de próprio punho de ID 54450372 autuada pelo TJDFT sob o número em epígrafe, referente à condenação pelo crime do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B, § 2o, do ECA, em concurso material de crimes, cuja pena privativa de liberdade foi fixada em 31 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 02. Ocorre que referido processo ainda se encontra em trâmite, aguardando julgamento do AREsp n.o 2356642 / DF (2023/0156816-7), conforme andamento extraído do sítio do STJ (em anexo). 03. A título de maiores esclarecimentos, os autos do AREsp encontram-se conclusos para decisão do Ministro Relator Messod Azulay Neto desde 19/06/2023. 04. Assim, em razão da ausência de trânsito em julgado, não se encontra preenchido requisito essencial para o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal. Finalizou a DPDF afirmando que não há fundamento jurídico apto a complementar o pedido do requerente. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há trânsito em julgado da condenação, tampouco fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 9 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador